Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703052-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KELISON AGUIAR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos de cumprimento se sentença (processo de referência n° 0030696-11.2004.8.07.0001), ajuizado pelo agravante em desfavor de KELISON AGUIAR DA SILVA, que indeferiu o pedido do exequente o ora recorrente para intimação do executado com determinação de indicação de bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base na regra prevista no art. 774, do Código de Processo Civil[1], a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 81163601 dos autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O pedido de diligência de ID 81122610 é inútil nos moldes postulados, pois pressupõe a existência de um comportamento cooperativo por parte do devedor, o qual já demonstrou desinteresse em cumprir espontaneamente a obrigação e se manifestou no sentido de não possuir bens passíveis de penhora. Ressalto que a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC pressupõe a verificação do dolo, o que não é possível no caso em apreço. Outrossim, é ônus do credor diligenciar na busca de bens do devedor passíveis de penhora, a fim de obter a satisfação do seu crédito. Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender cabível para a satisfação do crédito. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito Nas razões do agravo de instrumento (ID 22867419, p. 1-13), o agravante sustenta que a decisão agravada está equivocada, uma vez que a diligência requerida encontra fundamento de validade na regra disposta no art. 774 do CPC. Salienta que na situação em que se encontra o processo executivo, o agravante não dispõe de outros meios para localização de bens do devedor para satisfação do seu crédito. Destaca que é necessária uma atuação do Juiz para incentivar o agravado a cooperar com o resultado prático do processo. Ressalta que a execução conforme a regra estabelecida no art. 797 do CPC é realizada no interesse do credor. Ainda, aduz que: “o processo deve observar princípios fundamentais como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, para atender os fins sociais e o bem comum”. (ID 22867419, p. 6). Defende que o indeferimento da diligência requerida sob o fundamento de que a intimação do executado seria infrutífera, não é razoável, pois a realização da aludida medida é um direito do agravante. Argumenta que: “revela-se mais infrutífera e custosa ao judiciário a perpetuação de ações executórias pela não satisfação do crédito dos credores ante o indeferimento pelo próprio Juízo das medidas necessárias para localização de bens penhoráveis.” (ID 22867419, p. 7). De forma evasiva, faz invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. Sustenta que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, porque o processo poderá ser extinto ou suspenso por força da regra prevista no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Com essas alegações, pede o deferimento de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para sustar a eficácia da decisão agravada, bem como determinar a intimação do agravado para indicar bens à penhora com cominação de multa na forma do art. 774 do CPC. No mérito, postula o provimento do recurso, para confirmar a tutela de urgência eventualmente deferida e reformar a decisão hostilizada. O recurso foi preparado (ID 22867425, p. 1-2). É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação do agravante, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. É de consignar que a regra prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são aquelas enumeradas pelo art. 1.015 do CPC. Em tese, a pretensão do agravante se agasalharia no parágrafo único do mencionado artigo processual, uma vez que impugna decisão proferida no cumprimento de sentença. Em contrapartida, não basta para admissibilidade do agravo de instrumento que a matéria veiculada nele subsuma-se em uma das hipóteses indicadas no art. 1.015 do CPC, é necessário que o recurso ultrapasse as barreiras impostas pelos incisos III e IV do art. 932 do mesmo diploma processual, que assim estabelece: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (grifo nosso). No caso em análise, o interesse recursal não esta evidenciado, o qual corporifica na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão combatida. Em consulta realizada ao sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou que foram realizadas diversas consultas em todos os sistemas disponíveis aquele Juízo, inclusive ao sistema CNIB, todos os resultados foram sem êxito. Nesse ponto, o recurso não teria utilidade, se não existem bens em nome do executado nos sistemas de consultas à disposição do Juiz, é incompreensível que o devedor teria bens para indicar à penhora. Em contrapartida, o credor compareceu aqueles autos no dia 26/1/2021 e apresentou uma proposta de acordo para quitação da dívida, para a qual foi o exequente o ora agravante intimado para manifestação, até a presente data, o recorrente permaneceu silente sobre a aludida proposta (ID 79846913 do proc. de referência). De maneira que, a pretensão do agravante foi esvaziada, uma vez que existe no processo executivo uma pretensão de adimplemento da dívida, não se trata de perda superveniente do objeto do recurso, porque o presente agravo de instrumento foi interposto depois da proposta exibida no processo de origem, o recurso interposto no dia 01/02/2021 e proposta ofertada no dia 26/01/2021. Denota-se a desatenção do agravante com os atos do processo, o que configura arranhão ao princípio da cooperação dos sujeitos do processo (art. 6o do CPC[2]), uma vez que o recorrente interpôs o recurso no dia 01/02/2021, quando a proposta encontrava catalogada aos autos executivos desde 26/01/202 (ID 79846913 do proc. de referência). Pior, a aludida proposta é parte integrante das peças de formação do agravo de instrumento juntadas pelo próprio recorrente, conforme pode ser vista no ID 22867438. Diante desse cenário, não existe utilidade do recurso, porque não foram localizados bens do devedor passíveis de penhora nas pesquisas realizadas nos sistemas à disposição do Juízo da execução, inclusive, rastreamento no sistema CNIB. Outro elemento do interesse recursal que está ausente é a necessidade de compelir o agravado a comparecer a juízo para saldar o débito excutido, uma vez que existe no processo proposta ofertada nesse sentido, sobre a qual não manifestou o agravante. Sobre o interesse recursal colijo elucidativo ensinamento doutrinário[3]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (...) (grifo nosso). Ainda, sobre o interesse recursal, transcrevo formulação esclarecedora da eminente Ministra Nancy Andrighi no julgado a seguir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. REQUERIDA. CONDENAÇÃO. CAUSALIDADE. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de exibição de documentos, extinta sem resolução de mérito ante a perda superveniente do objeto, dada a apresentação da documentação pleiteada pela requerida no curso do processo. 2. O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida. 3. Na hipótese dos autos, não há utilidade no acolhimento da apelação para o julgamento de procedência do pedido, pois a recorrida cumpriu espontaneamente com o pedido de exibição de documentos, nem na reforma da condenação em honorários, cujo pagamento foi imposto à recorrida em observância ao princípio da causalidade. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1820444/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (grifo nosso) Na mesma linha de ideias, trilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transladados pelas suas respectivas ementas: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DO PERITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. VÍCIO NO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO APARELHO ÀS EXPENSAS DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual encontra-se atrelado à necessidade e à utilidade/adequação, requisitos que se fazem presentes no caso analisado, diante da necessidade concreta da tutela jurisdicional, pois sem o exercício da jurisdição, por meio do procedimento adequado à situação fática deduzida pelo autor, a pretensão não pode ser satisfeita. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1306196, 07072378420198070009, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBJETO DE DISCUSSÃO NO BOJO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento decorre da falta de interesse de agir da agravante, na modalidade utilidade, quanto à interposição do recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum, uma vez que a matéria referente a prescrição intercorrente será objeto de exame na objeção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes em primeiro grau. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1303437, 07143810520208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). É de bom alvitre consignar que é perfeitamente cabível a intimação do executado para indicação de bens livres e desembaraçados para assegurar a satisfação do crédito excutido, com cominação de multa em caso de desatendimento da ordem judicial, na forma prevista no art. 774 do CPC. Entretanto, essa diligência é eficaz quando vislumbra existência de patrimônio do devedor, situação destoante da vivenciada no caso em apreço, uma vez que foram infrutíferas todas as consultas realizadas nos sistemas à disposição do juízo da execução, para localização de bens do agravado. Em sentido conforme, corrobora-se o aresto abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA DOS VEÍCULOS. EXCESSO DE CONSTRIÇÕES. INOCORRENTES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXISTENTE. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O excesso de execução ocorre quando o credor cobra valores além do que lhe é devido. 1.1. No caso dos autos, não existe excesso de execução, já que não existe qualquer impugnação quanto ao valor executado. 2. Também não há que se falar em excesso de constrições, já que a penhora no rosto dos autos, indicada pela parte agravante, não restou efetivada, não havendo certeza nem da existência de outras penhoras, nem da data de possível recebimento dos valores, o que autoriza a manutenção da penhora dos veículos já efetivada. 3. O Código de Processo Civil considera ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada às ordens judiciais e a não indicação da localização de bens sujeitos à penhora. Inteligência do art. 774 do CPC. 3.1. No caso dos autos, o agravante deixado de cumprir a ordem judicial e não informou a localização dos veículos que estão sob sua posse, praticando atos atentatórios e justificando a aplicação da multa determinada na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1306980, 07418875320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Não é demais rememorar que, o atual Código de Processo Civil ampliou sobremaneira as hipóteses em que o relator deverá decidir monocraticamente aos recursos. Inclusive, mantendo a regra anterior de negativa de seguimento pelo relator de recurso manifestadamente inadmissível, com é o caso em análise. Com essas considerações, evidencia-se que não subsiste interesse recursal na pretensão do agravante no sentido de compelir o executado a comparecer aos autos para saldar a dívida, uma vez que a demanda evoluiu para tratativas negociais com sinalização à satisfação do crédito excutido. É oportuno registrar que, a depender da conduta processual do devedor doravante, outras medidas mais enérgicas poderão ser impostas em seu desfavor, mediante requerimento do exequente. Forte em tais razões, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2021, 17:26:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator